Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-57.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESILIÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS. PETICIONAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EM PERDAS E DANOS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença que extinguiu os autos pela quitação do débito e a condenou por multa de litigância de má-fé, bem como a pagar ao executado o valor de bens e utensílios retidos consigo. Em seu recurso, alega que os bens objeto da condenação já foram retirados pelo recorrido em 05/05/2023. Acrescenta que teve prejuízo material ante a impossibilidade de relocar o imóvel em face da permanência dos bens do executado no local. Informa que em 10 de março de 2023, em razão da inércia do recorrido em retirar os equipamentos, requereu a fixação de alugueres, o que foi indeferido. Requer a fixação do valor referente aos aluguéis no período em que o imóvel ficou fechado e o afastamento da multa por litigância de má-fé já.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53920886). Isento de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 53920891).
3. DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. A recorrente ingressou com duas peças de recurso, uma seguida da outra, sendo a de ID 53920885 - Pág. 2 contra decisão interlocutória e a peça de ID 53920886 - Pág. 1 em face da sentença de quitação. Ocorre que além de incabível o recurso inominado contra decisão interlocutória, muitos dos argumentos das peças recursais e os pedidos se repetem. Convém, pois, estabelecer o limite da matéria devolvida à análise recursal. A exequente optou em demandar nos Juizados Especiais, que possui rito simplificado e célere, no qual não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95. Dessa forma, o recurso será conhecido em parte e a matéria analisada ficará restrita à matéria tratada na sentença ora recorrida.
4. Pretende a recorrente afastar duas sanções impostas na sentença, a conversão em perdas e danos dos bens de propriedade do executado que, segundo afirmado na sentença, foram retidos pela exequente e a multa por litigância de má-fé. Alega que todos os bens foram retirados do imóvel pelo executado.
5. Da análise detida dos autos verifica-se que mesmo após a negativa da fixação de aluguéis pelo juízo a quo, a exequente insistiu na adjudicação de bens para quitação de dívida que não fora estipulada. Inclusive, na petição de ID 53920871 apresentada como recurso inominado, a parte afirma que estava na permanência de bens cuja adjudicação não havia sido deferida.
6. Verifica-se ainda que o executado, apesar de devedor, agiu com boa-fé e cooperação nos autos, enquanto a exequente por mais de uma vez apresentou cálculos exacerbados e remédios judiciais incabíveis, delongando o tempo do processo e o próprio prejuízo. Correta, pois, a condenação por litigância de má-fé.
7. A alegação da exequente de que todos os bens foram retirados pelo devedor é contrária às demais provas dos autos, inclusive petições da própria recorrente que deixam clara a retenção indevida e arbitrária dos bens, de modo que não merece qualquer reparo a sentença que a condenou a restituir os valores ao executado.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.